Tribunal: STF
Processo: RE 1537251
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO APÓS O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO FECHADO POR FATO ANTERIOR. INTERNAÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DO ALCANCE DOS OBJETIVOS TRAÇADOS PARA O AGRAVANTE. DECURSO DE, APROXIMADAMENTE, 4 (QUATRO) ANOS DESDE A PRÁTICA DOS FATOS. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. DISPOSIÇÃO LEGAL VEDANDO APENAS A APLICAÇÃO DE MEDIDA DA MESMA NATUREZA APÓS O CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO, POR FATOS POSTERIORES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. LIMINAR CONCEDIDA. MÉRITO. RAZÃO QUE ASSISTE À DEFESA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE, BREVIDADE OU INTERVENÇÃO PRECOCE. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. RELATÓRIO DO CREAS QUE ATESTOU QUE AS METAS E OS OBJETIVOS DA MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA APLICADA, APÓS OS FATOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS, FORAM ATINGIDOS, COM CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALCANCE DA MAIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM DESFAVOR DAQUELES QUE VISA PROTEGER. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ART. 45, §2º, DA LEI DO SINASE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS EM MEIO FECHADO. INCIDÊNCIA DO ART. 227, §3º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Documento 36). 



    Neste recurso, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 227, § 3°, V, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    Depreende-se, portanto, que a decisão agravada fundamenta-se, em síntese, na ausência de incompatibilidade legal (art. 45, §2º, do SINASE) no cumprimento de medida de semiliberdade, após a aplicação de medida socioeducativa de internação. 



    O tempo transcorrido entre o ato infracional e o decisum não é considerado, por entender que não seria suficiente para impedir a execução do título judicial. 



    Contudo, não é o que se extrai das normas que regem o direito da criança e do adolescente, sobretudo no aspecto repressivo. 



    A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 99.710/90 e com status supralegal, proclama em seu artigo 37, item b, que “a detenção, a reclusão ou prisão de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve período de tempo que for apropriado”. 



    As Diretrizes de RIAD - Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil - em sentido semelhante, determinam no art. 5º que “devem ser desenvolvidos serviços e programas com base na comunidade para a prevenção da delinquência juvenil. Só em último caso recorrer-se-á a organismos mais formais de controle social.”



    No direito pátrio a brevidade e a excepcionalidade das medidas destinadas aos adolescentes em conflito com a lei também foram consagradas de forma expressa. A própria Constituição Federal se encarregou de cuidar da matéria, prescrevendo que a medida de internação se rege pelos princípios da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento . Senão, vejamos: 



    Art.227. §3º. O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: (...) V –obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;



    Justamente em razão da excepcionalidade e da brevidade da medida de internação é que o referido Estatuto prevê sua aplicação apenas a hipóteses taxativamente expressas em seu art. 122. A Lei 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE), dispôs que um dos objetivos das medidas socioeducativas é a integração do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais (art. 1º, §2º, II). 



    In casu, a integração social do adolescente já foi promovida, uma vez que extinta medida socioeducativa de internação, após a progressão para a liberdade assistida, em razão do atingimento das metas estabelecidas. Uma vez alcançada a finalidade da medida socioeducativa, a sua manutenção reveste-se unicamente de caráter punitivo, incompatível com toda a normativa jurídica sobre o tema.



    É de se destacar que a execução das medidas socioeducativas, nos termos do art. 35 da Lei do SINASE, regem-se pelos seguintes princípios: Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: 



    I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; 



    II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; 



    III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; 



    IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 



    V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 



    VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;



    VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida; 



    VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e 



    IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. (grifou-se)



    É em razão desse reconhecimento que o direito brasileiro trata de maneira diferente crianças, adolescentes e pessoas maiores de 18 anos na seara penal. 



    Daí então a importância de se observar os princípios que regem cada um dos diplomas, sob pena de transformar o Estatuto da Criança e do Adolescente em um verdadeiro código penal para menores, tal como ocorria em fases anteriores à doutrina da proteção integral na evolução do tratamento do direito da criança e do adolescente. 



    No caso em apreço, decorridos aproximadamente 4 (quatro) anos desde a prática do ato infracional, tendo, inclusive, o Agravante atingido a maioridade, não há que se falar em atualidade ou brevidade da medida. De igual modo, a sua necessidade ou indispensabilidade fica prejudicada.



    [...]



    Cabe destacar que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentadas pela Lei 12.594/12, possuem caráter eminentemente pedagógico, devendo esta a função a ser perseguida. 



    No caso em apreço, já tendo o Agravante se submetido a percurso socioeducativo, tendo, inclusive, atingido as metas estabelecidas pela Equipe de referência, a qual, frisa-se, é, em regra, a mais capacitada para avaliar os progressos do socioeducando, não se mostra razoável determinar o cumprimento de uma medida restritiva de sua liberdade por fato cometido anteriormente.



    Nesse sentido, destaca-se que o relatório do CREAS que aportou naqueles autos em 13.12.2022, o qual indica que a medida socioeducativa já atingiu as finalidades esperadas, quais sejam, a responsabilização e a ressocialização do adolescente (Evento 320 dos autos n. 5009352-22.2020.8.24.0075):



    [...] Diante do exposto acima, foram pactuadas as seguintes ações: O adolescente ficou de providenciar a carteira de trabalho e a matrícula escolar. Ademais a equipe ficou de encaminhar V. para a unidade de saúde devido ao uso abusivo de cigarros, para a Central de empregos e curso de mecânica conforme surgimento de vaga. 



    Cabe destacar, que durante o acompanhamento de V. e seu grupo familiar todas as metas pactuadas com a equipe foram cumpridas, considerando a necessidade de solicitação de ampliação de prazo, conforme o Ofício 509/2022. 



    Ademais, destaca-se que apesar de todas as limitações e dificuldades enfrentadas por V. ao perder a mãe, e junto com dois irmãos menores de idade ficar sob os cuidados do irmão de apenas 21 anos, esse apresentou evolução no cumprimento de sua medida socioeducativa de LA. 



    Por fim, o grupo familiar foi encaminhado à Defensoria Pública para regularização da guarda de Vitor e os dois irmãos, para posteriormente serem incluídos no Programa Guarda Subsidiada. 



    Em avaliação final realizada junto a V., no que se refere ao atendimento recebido pela equipe do CREAS, o mesmo afirmou que foi muito bom, sendo que foi bem atendido. 



    Em relação à aprendizagem gerada pela medida socioeducativa, V. afirmou que percebeu que tem um caminho diferente para seguir, longe das coisas ruins, além disso, se tornou mais forte com todo esse processo. 



    Por fim, em relação aos seus sonhos e projetos de vida a partir do cumprimento da medida socioeducativa, o adolescente afirma que deseja conseguir um trabalho melhor para poder constituir sua própria família, comprar uma casa e um carro. 



    Diante do exposto acima, a equipe do CREAS encaminha o Relatório Final de V. S. L. para apreciação do Poder Judiciário, bem como sugere sua possível extinção.



    Ressalta-se, por oportuno, que não há notícias de que o Agravante tenha se envolvido com a prática de novos atos infracionais (Evento 3 dos autos n. 5011286-78.2023.8.24.0020), bem como que ele j á atingiu a maioridade penal (nascido em 27.04.2005).



    Nesse contexto, verifica-se que o eventual cumprimento da decisão objurgada, em verdade, pode comprometer os avanços já obtidos e prejudicar severamente a (re)inserção social do Recorrente, sobretudo sua colocação no mercado de trabalho, uma vez que já atingida a maior idade.



    Não se pode admitir, sob pena de subverter toda lógica delineada desde o legislador constituinte, a utilização das normas do direito da criança e do adolescente de modo prejudicial àquele cuja proteção se destina. Dessa forma, a manutenção da decisão vergastada não passa, sequer, pelo juízo de proporcionalidade em seu primeiro desdobramento (necessidade).



    Por derradeiro, em que pese o art. 45, §2º, da Lei 12.594/12 vedar a aplicação de nova medida idêntica quando já cumprida internação anteriormente, é necessário que se faça uma interpretação sistemática e teleológica da norma.



    Nesse sentido, o art. 46, inciso II, do referido diploma legislativo prevê que a medida socioeducativa será declarada extinta quando atingida sua finalidade. Por sua vez, a finalidade da medida é justamente a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento (art. 1º, §2º, inciso II).



    [...]



    Doutro lado, vige no direito brasileiro a máxima do ubi eadem ratio ibi idem jus. Se a razão de ser da norma contida no art. 45, §2º, da Lei do SINASE é justamente a desnecessidade de aplicação de nova medida em razão do alcance de seu objetivo, outra não pode ser a conclusão quando atingida a mesma finalidade, ainda que por caminho transverso. (Documento 36 — grifei). 



    Observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ato infracional equiparado a roubo qualificado. Medida socioeducativa. Internação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.270.593/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/8/2020— grifos no original). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.192.467 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/6/2019). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/2/2020). 



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 733.123/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2013; RE 1.128.773/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2018; ARE 1.060.625/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/5/2018; ARE 1.448.604/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/9/2023; e RE 1.281.283/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/8/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator